Tribunal: TJMT
Processo: 1003640-68.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003640-68.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE MERI PINTO - CPF: 013.406.081-46 (EMBARGANTE), JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO), JOSIANE MERI PINTO - CPF: 013.406.081-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – VÍCIO RECONHECIDO E SUPRIDO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 159570676 – págs. 1 a 4), manejado por
JOSIANE MERI PINTO
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerente/apelada, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não lhe foram fixados honorários recursais diante do desprovimento do recurso de apelação da ora embargada.

Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 160888169 – págs. 1 e 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, a requerente/apelada, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não lhe foram fixados honorários recursais diante do desprovimento do recurso de apelação da ora embargada.

Assiste razão à embargante.

Com efeito, dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Como se vê, pela atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é devida a majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Contudo, na espécie, os honorários advocatícios,
diante da sucumbência recíproca,
foram fixados, pelo Juiz sentenciante, na seguinte forma:

i)

condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa em favor do patrono da parte requerente; e

ii)

condenação da requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da requerida.

Quanto a essa peculiaridade, convém mencionar as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"§ 11:43.
Fixação de
nova verba honorária
na fase recursal
. A alteração dos honorários em segunda instância já era admitida pelo sistema do
CPC
/1973. Se o tribunal confirmasse a sentença de primeira instância, mantinha-se também a condenação no custo do processo, podendo ser alterado o valor, a pedido; se era dado provimento à apelação, os encargos da sucumbência eram invertidos; se a sentença era anulada para que o juiz proferisse outra, não haveria condenação em custas nesse momento; e era admitida a correção quando houvesse erro referente à atribuição dos encargos, sua dispensa etc. (...)
Mas no sistema do
CPC
pode haver a imposição de
nova verba honorária
, que não se confunde com aquela da primeira instância que é devida em razão do trabalho adicional do advogado na instância superior
. (v.
CPC
85 § 1º)
."

(in
Código de Processo Civil
Comentado, 16ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 478/479).

Dito isso, tendo em vista que a modificação do critério de rateio recíproco reconhecido na instância originária equivaleria a atribuir eficácia compensatória aos honorários recursais, na medida em que seria reduzida a verba sucumbencial devida à apelante/embargada - o que, vale dizer, é inadmissível em razão do caráter alimentar da pecúnia em questão (art. 85, §14 do CPC) –, mister se faz atribuir em prol do apelado/embargante uma
nova verba honorária
, alheia ao percentual estabelecido na sentença.

Assim, levando-se em conta o trabalho adicional realizado nesta quadra processual, impõe-se a fixação dos honorários recursais no patamar de
5% (cinco por cento) sobre o valor da causa
, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2º e §11 do CPC, a fim de evitar a compensação da verba devida à embargada em razão da sucumbência recíproca reconhecida nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração para sanar a omissão apontada, para majorar os honorários devidos pela embargada
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023